Tribunal: TJPA
Processo: 0002858-58.2019.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU AO DENUNCIADO TIAGO VIEIRA AZEVEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA E APLICOU-LHE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ? PROVIMENTO. Hipótese em que a segregação cautelar do recorrido se faz necessária para garantia da ordem pública, mormente diante de sua contumácia na prática de crimes de tráfico de entorpecentes, pois conforme a certidão de antecedentes criminais de fls. 14 e em consulta ao sistema LIBRA, o mesmo responde a 03 (três) ações penais pelo delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que em uma delas já foi condenado em primeira instância e em outra cometeu tal delito no gozo da liberdade condicional concedida no presente feito, circunstâncias que demonstram de forma concreta a reiteração delitiva do recorrido e a possibilidade de, caso permaneça solto, continue a cometer o aludido crime ou venha a praticar outros. Ademais, também não subsiste o fundamento sustentado pela magistrada de primeiro grau, a quando da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, de que a saúde do mesmo autorizava a descontinuidade da prisão, uma vez que estava com equipamentos acoplados na perna esquerda, pois inexiste nos autos a comprovação de que, uma vez custodiado, restará impossibilitado de receber o tratamento adequado. Assim, certo que a liberdade do recorrido acarreta risco concreto à ordem pública, diante de seus antecedentes criminais, restando evidentes, portanto, os motivos ensejadores da medida constritiva anteriormente decretada, revelam-se insuficientes, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO TIAGO VIEIRA AZEVEDO, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO DE ORIGEM VISANDO O SEU CUMPRIMENTO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0002858-58.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (1ª Vara Criminal)
RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará
RECORRIDO: Tiago Vieira Azevedo
(Adv. Jorge Mota Lima - OAB/PA Nº 11.302)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU AO DENUNCIADO TIAGO VIEIRA AZEVEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA E APLICOU-LHE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PROVIMENTO. Hipótese em que a segregação cautelar do recorrido se faz necessária para garantia da ordem pública, mormente diante de sua contumácia na prática de crimes de tráfico de entorpecentes, pois conforme a certidão de antecedentes criminais de fls. 14 e em consulta ao sistema LIBRA, o mesmo responde a 03 (três) ações penais pelo delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que em uma delas já foi condenado em primeira instância e em outra cometeu tal delito no gozo da liberdade condicional concedida no presente feito, circunstâncias que demonstram de forma concreta a reiteração delitiva do recorrido e a possibilidade de, caso permaneça solto, continue a cometer o aludido crime ou venha a praticar outros. Ademais, também não subsiste o fundamento sustentado pela magistrada de primeiro grau, a quando da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, de que a saúde do mesmo autorizava a descontinuidade da prisão, uma vez que estava com equipamentos acoplados na perna esquerda, pois inexiste nos autos a comprovação de que, uma vez custodiado, restará impossibilitado de receber o tratamento adequado. Assim, certo que a liberdade do recorrido acarreta risco concreto à ordem pública, diante de seus antecedentes criminais, restando evidentes, portanto, os motivos ensejadores da medida constritiva anteriormente decretada, revelam-se insuficientes, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO TIAGO VIEIRA AZEVEDO, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO DE ORIGEM VISANDO O SEU CUMPRIMENTO

- UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
,
para que seja decretada a prisão preventiva do acusado Tiago Vieira Azevedo, determinando-se a expedição de Carta de Ordem ao juízo de origem visando o seu cumprimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às
fls. 02/04
, irresignado com a decisão do MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua às
fls.

13
, que concedeu ao denunciado TIAGO VIEIRA AZEVEDO, ora recorrido, a liberdade provisória e aplicou-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, alegando que estão presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar do recorrido, sendo a mesma necessária para a manutenção da ordem pública, uma vez que o recorrido tem uma condenação anterior no Processo nº 0013939-72.2017.8.14.0006, voltou a delinquir e não há comprovação nos autos de que o custodiado, que se encontra com equipamentos acoplados em sua perna esquerda, restará impossibilitado de receber o tratamento adequado.

Em contrarrazões às
fls. 16
, o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pleiteia a rejeição do recurso por intempestividade.

Às
fls. 17
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Às
fls. 23/25
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, ressaltando que não há qualquer comprovação nos autos de que o recurso ministerial esteja intempestivo, como alega o recorrido em contrarrazões.

Pois bem. Narra a denúncia às
fls. 11/12
que, no dia 20/03/2019, por volta de 18h00m, uma guarnição da polícia militar realizava ronda de rotina na Invasão do Açaízal, Bairro Jaderlândia, Município de Ananindeua, quando foi informada por um ¿popular¿ que o recorrido, criminoso conhecido da área pela prática de tráfico de drogas, assaltos e homicídios, portava uma arma de fogo, do tipo rifle, calibre .22, sem a devida autorização, sendo-lhe repassada a sua localização.

Aduz que os policiais se dirigiram à pé até o local indicado, tendo o recorrido notado a aproximação da polícia e disparado contra a guarnição, empreendendo fuga, quando então foi perseguido, alvejado no pé esquerdo e preso em flagrante.

Assevera que foi realizada uma revista pessoal no recorrido e que foram encontrados em seu bolso 30 (trinta) saquinhos plásticos contendo pedra de óxi, além da aludida arma de fogo.

O recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/03
1
e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
2
, sendo que em audiência de custódia realizada no dia 21/05/2019, termo às
fls. 13
, o juízo
a quo
concedeu-lhe a liberdade provisória e impôs medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido interposto o presente recurso pelo
Parquet
com o fito de buscar a reforma da decisão vergastada,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que a decisão recorrida, colacionada às
fls. 13
, está fundamentada na indicação de endereço residencial pelo acusado e na sua condição de saúde, haja vista que o mesmo se encontrava com equipamentos acoplados em sua perna esquerda, não tendo o juízo de piso vislumbrado indicação legal para a continuação da prisão.

Contudo,
verifica-se que tem razão o
Parquet
quanto à presença dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva do recorrido
, pois, como suso mencionado, o recorrido foi preso em flagrante no dia 20/03/2019, após ter sido abordado por policiais portando 30 (trinta) sacos plásticos contendo pedra de óxi e um rifle, calibre .22, sendo que na ocasião da abordagem policial, o mesmo ainda reagiu e atirou contra os policiais, razão pela qual foi alvejado no pé esquerdo.

É sabido que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
3
,
e 313
4
, do Código de Processo Penal. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII
5
, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Para a decretação da prisão preventiva são necessários a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das exigências cautelares previstas no art. 312, do CPP, tais como: garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Assim, vê-se que a prisão preventiva, enquanto medida excepcional, deve ser interpretada restritivamente, devendo ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação ou manutenção quando, no caso concreto, seja suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319
6
, do CPP.

In casu
,
os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva estão demonstrados através dos autos de prisão em flagrante e de apresentação e apreensão de objeto, laudo toxicológico provisório, bem como dos depoimentos testemunhais perante a autoridade policial
, todos constantes dos autos de inquérito policial e consoante informações obtidas no sistema LIBRA. De igual modo,
o
periculum libertatis
resta demonstrado por intermédio da certidão de antecedentes criminais às fls. 14
, onde se verifica que o recorrido foi condenado na Ação Penal nº 0013939-72.2017.8.14.0006, em 25/06/2018, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme sentença às
fls. 05/10
,
e também através de consulta feita ao sistema LIBRA, em que se constatou que o recorrido passou a responder em outubro/2019 a um terceiro feito pela suposta prática de tráfico de drogas (Processo nº 0010461-85.2019.8.14.0006)
, haja vista que, segundo a denúncia constante dos referidos autos, o mesmo foi pego por policiais militares no dia 13/09/2019 com 01 (um) tablete de erva prensada da substância entorpecente Delta-9-THC (Delta Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como ¿maconha¿, com peso total de 116,00g (cento e dezesseis gramas).

Logo,
conclui-se que o recorrido é contumaz na prática do crime de tráfico de entorpecentes, circunstâncias que revelam a possibilidade concreta de que, caso permaneça solto, volte a delinquir, como, aliás, já está fazendo, segundo o processo supracitado
.

Ademais, não subsiste também o fundamento sustentado pela magistrada de primeiro grau a quando da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, de que a saúde do mesmo autorizava a não continuidade da prisão, por ter equipamentos acoplados em sua perna esquerda, pois, como bem pontuou o recorrente, inexiste nos autos a comprovação de que uma vez custodiado, o recorrido restará impossibilitado de receber o tratamento adequado.

Desta feita,
é imperiosa a segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, posto que apresenta habitualidade delitiva, motivo pelo qual conclui-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, mostram-se suficientes na hipótese
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (55 MICROTUBOS DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. In casu,
a prisão preventiva está motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, circunstanciados na quantidade de droga apreendida com o acusado (55 microtubos de cocaína) e pelo risco de reiteração delitiva, visto que o paciente já foi indiciado pelo mesmo crime de tráfico de drogas
e, em outro processo, houve a desclassificação para o delito de uso de drogas.
2. Ordem denegada.¿
(STJ, HC 495927/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/05/2019) (grifo nosso)
¿PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NA ORIGEM. PECULATO.
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
3
.
Caso em que a prisão preventiva do paciente foi mantida para garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, porquanto, segundo as decisões precedentes, o acusado seria propenso à prática criminosa (ostenta duas condenações pela prática de crime semelhante)
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(STJ, AgRg no HC 379.058/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/12/2016) (grifo nosso)
¿HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
3.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
4.
No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada (i) por dados de sua vida pregressa, notadamente por possuir antecedentes criminais; e (ii) pela quantidade de droga apreendida (7.350Kg de maconha). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública
.
5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido.¿
(STJ, HC 373.764/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/12/2016) (grifo nosso)
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DE CORREU. SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3.
A custódia cautelar deve ainda ser mantida, a fim de se evitar a reiteração da prática criminosa, em razão de o recorrente ser reincidente, além de responder a outras ações penais
.
4.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa
.
5. Se as instâncias ordinárias reconheceram, com esteio em elementos de convicção constantes do processo-crime, que o recorrente não se encontra na mesma situação fático-probatória do corréu em razão de ser reincidente e portador de maus antecedentes, para infirmar tal conclusão, necessário seria o reexame fático-probatório, inviável na via eleita.
6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.¿
(STJ, RHC 59.706/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/02/2017) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso ministerial, para que seja decretada a prisão preventiva do acusado TIAGO VIEIRA AZEVEDO, determinando a expedição de Carta de Ordem ao juízo de origem visando o seu cumprimento.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

2

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

3

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

4

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Parágrafo único
. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

5

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

6

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.